Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-53.2021.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000189-53.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0094-31 (APELANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ALESSANDRO TEMPORIM CALAF - CPF: 268.833.788-20 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E COM ACRÉSCIMO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO (PRODEIC). EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Votorantim Cimentos S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a regularidade do crédito tributário representado pela CDA n.o 2020273223, relativo à cobrança de ICMS incidente sobre serviços de transporte. A apelante alegou ser beneficiária do PRODEIC e, portanto, isenta do imposto, além de suscitar nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial. Postulou ainda efeito suspensivo à apelação e a declaração de nulidade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (iii) determinar se a exigência de ICMS e a CDA estão amparadas na legislação vigente, mesmo diante da alegação de direito adquirido ao benefício fiscal do PRODEIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita, devendo ser apresentado por meio de requerimento autônomo dirigido ao relator.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra concretamente a utilidade da prova pericial requerida, especialmente quando a matéria pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos.

A fruição do benefício fiscal do PRODEIC exige observância das condições legais e respeita prazo determinado, sendo incabível a alegação de direito adquirido após a cessação da sua vigência, conforme jurisprudência consolidada.

A cobrança do ICMS após o término do benefício fiscal é legítima, e a CDA preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo vícios capazes de ensejar sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3o e § 4o, do CPC.

Não há cerceamento de defesa na recusa de produção de prova pericial quando a parte não demonstra a necessidade concreta da diligência.

Não há direito adquirido à fruição de benefício fiscal extinto, cuja vigência e condições estão expressamente fixadas em norma específica.

A Certidão de Dívida Ativa que observa os requisitos da Lei 6.830/80 é título executivo regular, não se invalidando por alegações genéricas e sem prova inequívoca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 1.012, § 3o e § 4o, e art. 156; Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o; RICMS/MT, art. 132, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APELAÇÃO CÍVEL, N.U 1022765-70.2022.8.11.0041, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01.04.2024, DJE 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Votorantim Cimentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1000189-53.2021.8.11.0030, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, reconhecendo a regularidade da constituição do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2020273223, que tem por objeto diversas infrações tributárias referentes ao ICMS incidente sobre prestações de serviço de transporte.

Na origem, a embargante alegou que seria beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), estando desobrigada do recolhimento do ICMS sobre as operações indicadas, e que a exigência tributária seria ilegal.

Defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial.

Irresignada, a apelante sustenta, a existência de direito adquirido à manutenção do benefício do PRODEIC no momento da emissão das notas fiscais objeto dos TADs relacionados.

Aduz ainda a irregularidade da constituição do crédito tributário e da CDA, ante a inaplicabilidade do art. 132, § 2o, do RICMS/MT;

Postula pela concessão do efeito suspensivo, considerando a oferta de seguro-garantia como caução suficiente para assegurar o juízo, nos termos do art. 848, § único, do CPC.

Pede o provimento do recurso para a reforma da sentença e a procedência dos embargos à execução fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preliminar (efeito suspensivo)

A Apelante em seu recurso pugna para que ele seja concedida da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do débito.

Registre-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que a apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do § 1o do mesmo artigo.

Assim, caso a parte queira atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Recebido o requerimento, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o).

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual não conheço do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.

Do cerceamento de defesa

Aduz que a sentença teria incorrido em cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial.

Defende que sendo a matéria eminentemente técnica, era essencial que fosse examinada por perito técnico, conforme disposto no artigo 156, do Código de Processo Civil , que impõe a nomeação de perito para exame da matéria.

Todavia, não logrou êxito em demonstrar de forma concreta o prejuízo decorrente da não realização da perícia. A simples alegação genérica de que a prova técnica seria necessária não é suficiente para configurar cerceamento do direito de defesa, sendo imprescindível a demonstração de sua efetiva utilidade para a formação do convencimento judicial.

Ademais, observa-se que o juízo de origem proferiu a sentença com base em elementos objetivos constantes dos autos, especialmente a verificação de que os fatos geradores da obrigação tributária ocorreram após o término da vigência do benefício fiscal invocado, sendo, portanto, desnecessária a dilação probatória pretendida.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Do Mérito

O cerne da controvérsia cinge-se à validade da cobrança de ICMS sobre prestações de serviço de transporte realizadas pela apelante, bem como à alegação de que os fatos geradores estariam abrangidos por benefício fiscal previsto no PRODEIC.

Ocorre que a sentença recorrida, de forma minuciosa, examinou os documentos acostados aos autos, constatando que o benefício fiscal invocado (apuração mensal de ICMS sobre transporte substituído – cláusula CIF), fundado no art. 132, § 2o, do RICMS/MT, teve sua vigência expirada em 17/08/2018, enquanto os fatos geradores executados no feito executivo são posteriores a tal data (dezembro de 2018).

Assim, não se pode falar em direito adquirido ao benefício fiscal, uma vez que a respectiva fruição exige o cumprimento das condições e prazos estabelecidos na legislação, sendo incompatível com a perpetuação indefinida após o término do incentivo.

Vale destacar que os benefícios fiscais concedidos no âmbito de programas de desenvolvimento regional, como o PRODEIC, são concedidos sob condição e por prazo determinado, não sendo passíveis de prorrogação automática ou fruição indefinida. Sua manutenção exige o cumprimento de requisitos objetivos expressamente fixados na legislação.

Dessa forma, a cobrança do ICMS sobre as operações realizadas após o fim da vigência do benefício revela-se legítima e compatível com a norma tributária aplicável.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é clara ao rechaçar a tese de direito adquirido a benefício fiscal fora do marco temporal estabelecido na legislação que o rege.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PRODEIC) – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente. 2. Considerando a possibilidade de revogação do ato administrativo, porquanto constatado vício no ato que deferiu benefício fiscal à parte impetrante, não há falar em ilegalidade do ato discutido, tal como julgado anteriormente pelo Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e provido, sentença retificada. Ordem denegada. (N.U 1022765-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Portanto, a sentença mostra-se correta e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto à regularidade formal e material da CDA, verifica-se que o título executivo preenche todos os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), sendo certo que a simples alegação de suposta nulidade, desacompanhada de provas inequívocas, não é suficiente para elidir sua presunção de certeza e liquidez.

Desse modo, não há elementos que autorizem a reforma da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e no mérito, nego provimento à apelação, mantendo incólume a r. sentença que reconheceu a validade da cobrança tributária com base na cessação do benefício fiscal e na regularidade da CDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025